Tribunal: TJSP
Processo: 2060321-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior. Ausência de conteúdo decisório atacável por meio do agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 1.001 e 1.015, ambos do CPC. Inviabilidade de análise da pretensão, sob pena de supressão de instância. Art. 932, inciso III do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44333).